Tribunal: CARF
Processo: 15374.903507/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.903507/2010-26
ACÓRDÃO
1101-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSN ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
IRPJ. COMPENSAÇÃO. FORMALIDADES. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
CRÉDITO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO FORMULADO
ATRAVÉS DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À ÉPOCA DOS
FATOS. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO.
Validade do pedido de restituição de crédito de Sociedade em Conta de
Participação (SCP) procedido por meio de PER/DCOMP ante a evidência de
que à época da realização do pedido o programa PER/DCOMP não
determinava que esses créditos fossem requeridos por formulário
administrativo. A leitura das instruções relativas à PER/DCOMP, vigentes à
época, indica não haver restrição expressa à apresentação de PER/DCOMP
eletrônico em caso de crédito decorrente da apuração de SCP. A vedação
imposta aos casos de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ de SCP
passou a constar expressamente das instruções de preenchimento
constantes do programa gerador da PER/DCOMP, a partir da versão 3.3,
aprovada pela IN RFB no 751, de 29 de junho de 2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para determinar o retorno do
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte,
levando em consideração a circunstância de ser o crédito relativo à apuração de IRPJ da SCP de
que é sócia ostensiva a Recorrente, bem como tomando em conta os documentos acostados aos
autos (e-fls. 51-157), podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais; devendo ser
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903507/2010-26
2
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Jeferson
Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 217-229) interposto contra acórdão da 2a
Turma da DRJ/JFA (e-fls. 166-179) que julgou procedente em parte manifestação de
inconformidade (e-fls. 2-16) apresentada contra despacho decisório (e-fl. 180) que não
reconheceu o crédito pleiteado e, consequentemente, não homologou as compensações
decorrentes.
Consta no despacho decisório em questão que o suposto Saldo Negativo de IRPJ
ano-calendário 2003 não foi identificado na DIPJ correspondente, pelo que inexistiria crédito a ser
reconhecido.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que o saldo
negativo em questão decorreria da apuração de IRPJ de Sociedade em Conta de Participação – SCP
de que é sócia ostensiva. Defendeu que, apesar de ter efetuado recolhimentos de IRPJ a título de
estimativa mensal da SCP em questão, devidamente informados na DIPJ, ambas as pessoas
jurídicas – contribuinte e sua SCP – não apuraram IRPJ a recolher, resultando em saldo negativo a
ensejar pedido de restituição e compensação, situação que justificaria igualmente o não
apontamento de saldo negativo em DIPJ, nos termos das instruções de preenchimento vigentes à
época. Defendeu o direito ao crédito de Saldo Negativo de IRPJ de SCP. Ainda, sustentou a
homologação tácita dos PER/DCOMPs relacionados.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903507/2010-26
3
Apreciando a manifestação de inconformidade, a DRJ proferiu acórdão que
reconheceu a homologação tácita de quase todas as PER/DCOMPs relacionadas e, para as duas
restantes, julgou improcedente a manifestação de inconformidade:
Como pode ser visto, o prazo para homologação da compensação é contado da
data da entrega da declaração, ou seja, 05 (cinco) anos da data da entrega.
O Despacho Decisório é datado de 04/06/2014, assim, retroagindo 05 anos no
prazo para verificação do decurso do tempo tem-se o marco inicial de
04/06/2009.
Desta forma, as PER/DCOMP ́s apresentadas antes de 04/06/2009, e não
analisadas, já haviam sido alcançadas pelo decurso do prazo de 05 anos e já
deveriam ter sido homologadas tacitamente.
Assim, abaixo seguem as declarações alcançadas pela homologação tácita e não
homologadas pelo despacho decisório emitido:
34792.62664.021006.1.7.02-8600,
38698-13592.051006.1.3-02-2050,
23662.80222.270407.1.3-02-0016,
42447.75481.280508.1.7.02-6939,
09629.47773.061005.1.3.02-5797,
07095.06094.301107.1.3.02-7420,
01490.93497.251108.1.3-02-1306,
14185.34951.021006.1.7.02-5218,
25272.66390.311006-1.3.02-6871,
42109.86081.270407.1.3.02-1852,
08873.75714.280508.1.3.02-0925,
00922.17731.310107.1.3.02-2159,
27634.77607.060308.1.7.02-7024,
28455.92014.230908.1.3.02-7340,
35658.96568.021006.1.7.02-7925,
00300.43609.301106.1.3.02-8927,
24096.89139.310507.1.3.02-7409,
24603.79670.290708.1.3.02-5699,
37487.18565.270607.1.3.02-4353,
03844.38915.270608.1.3.02-3190,
13116.31179.141208.1.3.02-4040,
22272.44696.021006.1.7.02-0085,
37158.00057.190307.1.7.02-3991,
02237.65445.311007.1.3.02-0656,
26302.79517.281008-1.3.02-0004,
07531.83366-211207.1.3.02-9776,
42748.34658.260808.1.3.02-0051.
Assim, de todas as PER/DCOMP ́s analisadas no Despacho Decisório restaram as
de no 35207.37847.070809.1.7.02-7309 e 10900.35228.101209.1.7.02-3269 para
serem verificadas que antes da análise há que se esclarecer que tratam-se de
pedidos de compensação e não de restituição como alega a manifestante.
(...)
Assim, por serem sociedades desprovidas de cadastro no CPNJ, o lucro real da SCP
deve ser informado e tributado na mesma declaração de rendimentos do sócio
ostensivo, responsável pela apuração dos resultados, apresentação da declaração
de rendimentos e recolhimento do imposto devido da SCP; porém, sem fazer
constar da declaração o prejuízo fiscal e o saldo negativo de IRPJ apurado pela
SCP, o qual deve ser controlado na escrituração comercial, destacadamente dos
resultados e do lucro real do sócio ostensivo, ainda que a escrituração seja feita
nos mesmos livros, como permitido pela legislação tributária.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903507/2010-26
4
(...)
A compensação, portanto, há de envolver créditos e débitos próprios,
considerados como tais os débitos por obrigação própria e os decorrentes de
responsabilidade tributária, podendo ser formulada pelo sujeito passivo ou seu
representante legal.
Como já ressaltado, no presente caso, a interessada transmitiu as PER/DCOMP em
análise em seu próprio nome e CNPJ, fazendo referência à SCP apenas na
discriminação dos débitos compensados.
(...)
Nesse contexto, impende reconhecer não ter sido perfeitamente identificado, nas
PER/DCOMP em questão, o sujeito passivo detentor do crédito oponível à
Fazenda, pois ali foi aposto o nome do sócio ostensivo, o qual, como enfatizado
neste voto, não é titular dos créditos da SCP, mas apenas seu representante legal.
(...)
Nesse contexto, não constando da DIPJ o valor do saldo negativo de IRPJ da SCP,
porque controlado apenas na escrituração comercial, como expressamente
previsto nas orientações constantes do MAJUR/2001, antes transcritas, inexiste
base para confrontação com a PER/DCOMP, razão pela qual resta impedida
referida forma de compensação (eletrônica), por motivos unicamente
operacionais, conclusão a qual decorre da própria lógica do processamento.
Assim, resta possível apenas a formalização do pleito via formulário, do qual se
origina o respectivo processo administrativo, justamente para provocar o
direcionamento manual a servidor competente para a análise do pleito, pois este
envolve, como confrontação, não apenas dados presentes nas declarações
apresentadas pela contribuinte e nos sistemas de controle de pagamentos, mas
também na escrituração da pessoa jurídica, a qual deve ser obrigatoriamente
anexada no requerimento, em comprovação do direito creditório oponível à
Fazenda.
(...)
Deveras, não sendo possível a utilização do programa gerador da PER/DCOMP,
por inexistir previsão de análise eletrônica da escrituração da pessoa jurídica, a
hipótese se enquadra no disposto no art. 76, § 2o, da IN SRF no 600, de 2005, o
qual prevê a escolha do formulário em detrimento à declaração por meio
eletrônico:
(...)
Registre-se que eventual retificação na identificação do sujeito passivo detentor
do crédito, representa, em verdade, inovação nas declarações formuladas. E não
se pode admitir a retificação da declaração de compensação em sede de
manifestação de inconformidade, na medida que todos os pedidos devem ser
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903507/2010-26
5
apreciados, em primeira vez, pela autoridade competente da DRF jurisdicionante
da contribuinte.
(...)
Assim, julgo pela procedência em parte da manifestação de inconformidade e
reconhecendo a homologação tácita das declarações descritas no corpo deste
voto.
Irresignada, a Recorrente apresenta recurso voluntário em que defende a
legitimidade do procedimento por ela adotado quanto ao preenchimento e transmissão das
declarações de compensação, bem como a legalidade de utilização do crédito decorrente de Saldo
Negativo apurado por SCP, pugnando seja reconhecido o direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
Tendo a DRJ já reconhecido a homologação tácita de quase todas os PER/DCOMPs
discutidos originalmente nos presentes autos, restam apenas duas Declarações de Compensação
sob controvérsia neste julgamento.
Remanesce a discussão, mais especificamente, tão somente quanto à possibilidade
– e sob quais condições - de reconhecimento do direito creditório pleiteado pela Recorrente, o
qual se fundamenta em Saldo Negativo apurado por Sociedade em Conta de Participação de que é
sócia ostensiva.
E, nesse ponto, importa esclarecer que a DRJ não controverteu a possibilidade de
utilização de Saldo Negativo de IRPJ da SCP pela sócia ostensiva. Em realidade, o motivo que
justificou a improcedência da manifestação de inconformidade no item é de cunho procedimental.
Entendeu a DRJ que (i) “somente o sócio ostensivo exerce a atividade constitutiva do
objeto social e a exerce em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade”; (ii)
“que todas as obrigações perante terceiros, inclusive perante o Fisco, serão assumidas somente
pelo sócio ostensivo”; que (iii) “por serem sociedades desprovidas de cadastro no CPNJ, o lucro
real da SCP deve ser informado e tributado na mesma declaração de rendimentos do sócio
ostensivo, responsável pela apuração dos resultados, apresentação da declaração de rendimentos
e recolhimento do imposto devido da SCP, porém, sem fazer constar da declaração o prejuízo
fiscal e o saldo negativo de IRPJ apurado pela SCP, o qual deve ser controlado na escrituração
comercial, destacadamente dos resultados e do lucro real do sócio ostensivo, ainda que a
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903507/2010-26
6
escrituração seja feita nos mesmos livros”; e que (iv) somente o sócio ostensivo “poderá solicitar
compensação, em nome da citada sociedade (por força do Princípio Contábil da Entidade), sob o
seu número de inscrição no CNPJ, pois a SCP, como dito, não possui número de inscrição próprio,
por não possuir personalidade jurídica”.
Todavia, seguindo o seu raciocínio, apontou que o funcionamento “automatizado”
do sistema PER/DCOMP impediria a utilização do pedido eletrônico no caso de SCP, uma vez que
não haveria como “confrontar”, via cruzamento de dados, as informações de DIPJ, DCTF e
PER/DCOMP, impondo a apresentação de formulário em papel. Veja-se o que afirmou a DRJ:
Por outro lado, cumpre enfatizar que as PER/DCOMP eletrônicas foram
instituídas para o processamento automático das compensações, mediante o
confronto da referida declaração com as informações prestadas nas demais
declarações apresentadas pela pessoa jurídica, tais como DIPJ e DCTF, bem como
com as informações constantes nos sistemas de controle de pagamentos, tais
como o SINAL08 e o SIEF. Tudo isso, visando a celeridade da homologação da
compensação realizada pela contribuinte, já que a Administração Tributária
dispõe de prazo legal para tanto (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Nesse contexto, não constando da DIPJ o valor do saldo negativo de IRPJ da SCP,
porque controlado apenas na escrituração comercial, como expressamente
previsto nas orientações constantes do MAJUR/2001, antes transcritas, inexiste
base para confrontação com a PER/DCOMP, razão pela qual resta impedida
referida forma de compensação (eletrônica), por motivos unicamente
operacionais, conclusão a qual decorre da própria lógica do processamento.
Assim, resta possível apenas a formalização do pleito via formulário, do qual se
origina o respectivo processo administrativo, justamente para provocar o
direcionamento manual a servidor competente para a análise do pleito, pois
este envolve, como confrontação, não apenas dados presentes nas declarações
apresentadas pela contribuinte e nos sistemas de controle de pagamentos, mas
também na escrituração da pessoa jurídica, a qual deve ser obrigatoriamente
anexada no requerimento, em comprovação do direito creditório oponível à
Fazenda.
Ao final, concluiu que, não sendo possível a utilização do sistema eletrônico
PER/DCOMP no caso concreto e, tendo a Recorrente informado como detentora do crédito a sócia
ostensiva e não a SCP, tratar-se-ia de erro de preenchimento da PER/DCOMP, insuscetível de
reparos no curso do processo administrativo:
Registre-se que eventual retificação na identificação do sujeito passivo detentor
do crédito, representa, em verdade, inovação nas declarações formuladas. E não
se pode admitir a retificação da declaração de compensação em sede de
manifestação de inconformidade, na medida que todos os pedidos devem ser
apreciados, em primeira vez, pela autoridade competente da DRF jurisdicionante
da contribuinte.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903507/2010-26
7
A meu ver, o entendimento da DRJ não pode prosperar.
Em primeiro lugar, pelo fato de que a mera inexatidão no preenchimento da
DCOMP não enseja a impossibilidade da análise do direito creditório, inclusive no curso do
processo administrativo. Nesse sentido são as Súmulas CARF:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
Tal entendimento deve ser aplicado ao presente caso, como forma de dar
preponderância ao julgamento de mérito e à busca pela verdade material no curso do processo
administrativo, princípios norteadores também nos casos de processos de apuração de direito
creditório, como bem reconhece este Conselho.
Da mesma forma, parece-me igualmente falsa a premissa adotada na decisão
recorrida de que o PER/DCOMP tem “aplicabilidade” unicamente voltada aos casos em que é
possível fazer cruzamento de dados entre DIPJ e PER/DCOMP, de forma que, não havendo dados
da DIPJ, esvaziada estaria a utilidade do PER/DCOMP eletrônico.
Na verdade, a análise do direito creditório pleiteado pelo contribuinte não pode
sequer se esgotar na simples verificação mecânica da compatibilidade de informações entre as
diferentes obrigações acessórias. Assim já apontou este Conselho:
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. TRATAMENTO MASSIVO x
ANÁLISE HUMANA. AUSÊNCIA/EXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. VERDADE
MATERIAL.
Nos processos referentes a despachos decisórios eletrônicos, deve o julgador
(elemento humano) ir além do simples cotejamento efetuado pela máquina, na
análise massiva, em nome da verdade material, tendo o dever de verificar se
houve realmente um recolhimento indevido/a maior, à margem da
existência/ausência de retificação da DCTF. (CARF – Acórdão 3401-007.535 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de 23 de junho
de 2020).
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903507/2010-26
8
Há uma infinidade de situações em que o crédito, embora materialmente existente,
não estará fielmente reproduzido na DIPJ/ECF/DCTF, seja por erro do contribuinte, seja pela
própria limitação intrínseca às obrigações acessórias. Justamente por isso é que se admite a prova
da composição do direito creditório por distintas fontes (Súmula 143 do CARF nesse sentido).
Ademais, o fato é que, como bem evidencia o raciocínio da DRJ, há (ou no mínimo
havia à época dos fatos) notável incerteza quanto ao procedimento a ser adotado pelo sócio
ostensivo em casos como o presente. Por tal razão, é bastante verossímil o entendimento de que
não havia limitação à utilização do PER/DCOMP eletrônico, ao contrário do que concluiu a DRJ.
Sobre esse ponto, veja-se que o programa PER/DCOMP utilizado pela Recorrente
(versões 1.1 e 2.2) à época da realização dos pedidos de restituição/compensação não trazia em
seu item "Ajuda" qualquer determinação em sentido contrário ao procedido pela Recorrente ou
mesmo a determinação para que o crédito de SCP fosse requerido por meio de formulário.
Em realidade, a regulamentação do PER/DCOMP – que, como todas, traz consigo a
implacável impossibilidade de ser absolutamente exaustiva e prever todas as situações – conduz
justamente ao entendimento de que a regra é a apresentação do PER/DCOMP eletrônico,
restringindo-se o formulário às situações em que há ausência da hipótese de restituição ou de
existência de falha no Programa que impeça a geração do pedido eletrônico de restituição.
É o que diz o art. 3o da Instrução Normativa SRF no 600, de 30 de dezembro de
2005, trazido pela DRJ:
“Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I – a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou II – mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade
de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição constante do
Anexo I, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
Assim dispunha a Receita Federal à época dos fatos, conforme manifestado na
Solução de Consulta 25/2007:
"Restituição. PER/DCOMP. Formulário Incabível pedido de restituição de tributos
por meio de formulário, salvo na impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, que se limita aos casos de ausência de previsão da hipótese de
restituição ou de existência de falha no Programa que impeça a geração do
Pedido Eletrônico de Restituição". (não grifado no original)
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903507/2010-26
9
Ou seja: a leitura das instruções relativas à PER/DCOMP, vigentes à época, indica
não haver restrição expressa à apresentação de PER/DCOMP eletrônico em caso de crédito
decorrente da apuração de SCP.
E, inclusive, é reconhecido pela decisão recorrida que apenas em 2007 é que passou
a existir uma restrição, ao menos nas instruções de preenchimento do programa:
“a vedação imposta aos casos de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ de
SCP passou a constar expressamente das instruções de preenchimento constantes
do programa gerador da PER/DCOMP, a partir da versão 3.3, aprovada pela IN RFB
no 751, de 29 de junho de 2007”
Se a restrição em questão apenas veio a constar expressamente a partir de 2007,
sem alteração nas previsões gerais de utilização do programa, mais ainda é possível concluir que
antes dessa data limitação qualquer havia.
Nesse sentido já decidiu este Conselho, inclusive em processo que analisou-se o
paradigma trazido pela DRJ nos presentes autos:
IRPJ. COMPENSAÇÃO. FORMALIDADES. RAZOABILIDADE Validade do pedido de
restituição de crédito de Sociedade em Conta de Participação (SCP) procedido
por meio de PER/DCOMP ante a evidência de que à época da realização do
pedido o programa PER/DCOMP não determinava que esses créditos fossem
requeridos por formulário administrativo.
Em observância ao principio da razoabilidade, deve ser reconhecida a validade do
pedido de restituição realizado pelo sócio ostensivo via PER/DCOMP quando
comprovado pelo mesmo que o crédito era da SCP e que não houve prejuízoà
Fazenda Pública.
(Acórdão 1202-000.469 – 22/11/2011)

Entender em sentido contrário significaria impor ao contribuinte uma consequência
absolutamente gravosa – não ter o seu direito creditório sequer apreciado – por uma
circunstância que, como bem denominou a DRJ, é “unicamente operacional”.
Tanto que a própria DRJ reconhece que a utilização do formulário em lugar do
sistema PER/DCOMP, havendo obrigatoriedade de sua utilização, implicaria em considerar não
declarada a compensação, consequência indesejável.
Assim, entendo que, ao contrário do que concluiu a DRJ, é sim possível a
apresentação do PER/DCOMP eletrônico no presente caso.
No caso em tela, o despacho decisório se limitou a simples cruzamento de
obrigações acessórias. A DRJ, por sua vez, entendeu ser incabível a apresentação eletrônica do
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.681 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903507/2010-26
10
pedido. Nesse cenário, ainda não houve a necessária e desejável apreciação da materialidade do
crédito pleiteado.
No que tange ao acervo probatório, veja-se que ainda na manifestação de
inconformidade o contribuinte tensionou provar, por outros meios, que o crédito pleiteado é
efetivamente decorrente da sua SCP e é materialmente existente. Assim, junto à manifestação de
inconformidade anexou cópia de sua DIPJ (e-fls. 51-113), comprovante de recolhimento dos DARFs
relativos às estimativas mensais (e-fl. 114), DCTFs (e-fls. 115-143) e demonstração do resultado e
balanço patrimonial com indicação da segregação das contas da SCP (e-fls. 144-157).
Note-se que a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Todavia, não há como deixar de notar que a materialidade do crédito ainda não foi
objeto de suficiente escrutínio nos autos e, por isso, não cabe neste momento o reconhecimento
do direito creditório diretamente por esta autoridade julgadora, ainda que o eventual não
aprofundamento do acervo probatório no curso do processo decorra muito mais da falta de
análise das autoridades administrativas e julgadoras do que de falha atribuível ao contribuinte.
Nesse cenário, mais adequado se faz o retorno dos autos à autoridade de origem
para que, de posse da documentação e, considerando as informações prestadas pelo contribuinte
quanto à origem do crédito ser o saldo negativo de SCP, proceda a uma reanálise do direito
creditório.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para determinar o
retorno do processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração a circunstância de ser o crédito relativo à apuração de IRPJ
da SCP de que é sócia ostensiva a Recorrente, bem como tomando em conta os documentos
acostados aos autos (e-fls. 51-157), podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais;
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 287
DF CARF MF
Original